Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Não obstante o inadimplemento injustificado do promissário comprador, não há falar em direito a lucros cessantes referentes aos aluguéis que o promissário vendedor deixou de auferir se, em relação ao período em questão, o contrato ainda se encontrava vigente, sem a caracterização da mora do comprador.
2. Descumprido o contrato por culpa do promitente comprador, por não lograr êxito no contrato de financiamento, privilegia-se a incidência da multa contratual estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes.
3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
4. Apelação conhecida e não provida.